Tribunal: TJDFT
Processo: 0748416-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL IRREGULAR PARA PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À IPTU E TLP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES TJDFT.
1. Não se mostra razoável a decisão que exige que a Fazenda Pública apresente o instrumento de cessão de direitos do imóvel em favor do devedor para o deferimento do pedido de penhora do referido bem, mormente quando o crédito tributário executado está vinculado ao imóvel, uma vez que se refere à execução de IPTU e TLP.
2. No caso presente, a constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos do cessionário, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados para a satisfação da dívida. Ao contrário do que mencionado na decisão agravada, a medida é útil e adequada para buscar o pagamento da dívida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.